Tribunal: TJES
Processo: 5017645-76.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017645-76.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO VICTOR GALLI RANGEL e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA DE MENOR DE 18 ANOS EM CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (CEEJA). APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. FIXAÇÃO DE TESE PELO STJ NO TEMA 1.127. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu segurança para determinar a matrícula de estudante de 17 anos e 6 meses no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), em razão de sua aprovação no vestibular da Universidade de Vila Velha/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a matrícula de menor de 18 anos em curso do CEEJA para conclusão do ensino médio, em virtude de aprovação em vestibular; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos realizada pelo STJ no Tema 1.127 alcança a situação do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37 da Lei nº 9.394/1996 estabelece que a educação de jovens e adultos se destina àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria, não servindo para antecipar a conclusão da educação básica.

4. O art. 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/1996 fixa como requisito etário mínimo de 18 anos para a realização de exames supletivos de nível médio.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.127 (REsp nº 1.945.851/CE), fixou a tese de que é ilegal a matrícula de menor de 18 anos em CEEJA para obtenção de diploma de ensino médio, ainda que emancipado ou com altas habilidades, visando ingresso em curso superior.

6. Contudo, o STJ modulou os efeitos da decisão, garantindo a manutenção das consequências jurídicas de decisões judiciais que autorizaram a matrícula de menores de 18 anos proferidas até 13/06/2024.

7. O impetrante encontra-se protegido pela modulação, pois obteve liminar em junho de 2023, confirmada em sentença de setembro de 2023, de modo que sua situação jurídica se consolidou sob a égide da segurança jurídica e da proteção do interesse social (CPC, art. 927, §3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A educação de jovens e adultos destina-se àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria, não podendo ser utilizada para antecipar a conclusão da educação básica por menores de 18 anos.

2. O requisito etário mínimo de 18 anos para a conclusão do ensino médio por meio de exame supletivo constitui exigência legal expressa (LDB, art. 38, §1º, II).

3. A modulação de efeitos do Tema 1.127/STJ assegura a preservação das consequências das decisões judiciais que autorizaram matrícula de menores de 18 anos em CEEJAs proferidas até 13/06/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 208, V; Lei nº 9.394/1996, arts. 37 e 38, §1º, II; CPC, art. 927, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.945.851/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 22.05.2024, DJe 13.06.2024 (Tema 1.127); TJ-ES, Apelação Cível nº 5001377-40.2024.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Remessa Necessária Cível nº 5029488-72.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, c
uida-se de
apelação cível
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, que concedeu a segurança pretendida no
mandamus
distribuído sob o nº 5017645-76.2023.8.08.0024, determinando que a autoridade coatora admita a matrícula do impetrante (17 anos e 6 meses, ao tempo da impetração) no CEEJA, em virtude de sua aprovação no vestibular da Universidade de Vila Velha/ES (id. 9014239).

Em suas razões (id. 9014245), sustenta o apelante a ilegalidade da ordem concedida pelo Juízo
a quo
, na medida em que (i) os Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs) destinam-se exclusivamente a jovens e adultos que queiram iniciar ou concluir a escolarização e comprovarem a idade mínima de 15 anos completos para o Ensino Fundamental e 18 anos completos para o Ensino Médio; (ii) a aprovação em vestibular de instituição particular, por si só, não tem o condão de demonstrar a capacidade intelectual acima da média do candidato; (iii) a sentença contraria o disposto no art. 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/96, bem como a jurisprudência que vem se firmando em sentido totalmente contrário à pretensão deduzida.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Como cediço, em recente julgamento do Tema Repetitivo nº 1.127, o Tribunal da Cidadania assentou precedente vinculante no sentido de que “
é ilegal menor de 18 anos
,
mesmo que emancipado ou com altas habilidades
,
antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs)
,
ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior
” (STJ, REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024).

Isso porque, em breve síntese, “a educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 anos ingressarem em instituição de ensino superior”.

É o que se depreende, aliás, d
os arts. 37,
caput
, e 38, §1º, II, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação),
in verbis
:

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

Não é demais pontuar que o CEJA não foi concebido para suprir lacunas ocasionadas por carências de oferta educacional regular, questão de ordem estrutural, mas sim para possibilitar a retomada de estudos por indivíduos que não puderam realizá-los na idade correta, seja por razões socioeconômicas, seja por outras circunstâncias que os afastaram do sistema educacional.

Ocorre que, sem prejuízo do exposto, ao
modular os efeitos do dito Precedente firmado no julgamento do Tema nº 1.127, em nome da segurança jurídica,
o c. STJ decidiu
“
manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram
menor de 18 anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão”, ou seja, até
13/06/2024
.

Assim, considerando que o impetrante, desde junho de 2023, está amparado por liminar determinativa da admissão de sua matrícula no CEEJA (id. 9013815), que fora ratificada em sede de sentença, proferida em 25/09/2023 (id. 9014239),
sua situação jurídica resta protegida e resguardada, à luz do princípio da segurança jurídica e da proteção do interesse social
(art. 927, §3º, do CPC) pela modulação de efeitos estabelecida pela Corte de Cidadania.

Nesse mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. TEMA N .º 1.127/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.945 .851/CE e 1.945.879/CE, paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema n.º 1 .127, fixou a seguinte tese: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." 2.
Considerando que a decisão liminar que permitiu a participação da Apelada no exame supletivo foi deferida em 22/02/2024 e que os exames foram realizados com sucesso em 04/03/2024, a hipótese dos autos está abrangida pela modulação dos efeitos, realizada no julgamento do Tema n.º 1 .127/STJ, que garante os efeitos das decisões proferidas até a data da publicação do respectivo acórdão (13/06/2024). 3. Recurso desprovido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50013774020248080014, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ARTIGO 927, III DO CPC. TEMA 1127 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. A candidata não possuía, ao tempo da impetração e da matrícula, os requisitos exigidos no edital para ingresso no Curso Superior, nem preenchia os requisitos previstos nos artigos 37 e 38 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), especialmente o critério etário . 2. Sucede, contudo, que, posteriormente ao julgamento colegiado operado houve a apreciação do tema 1127 pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo posicionamento deverá ser observado por força do artigo 927, inciso III, do CPC. 3.
A orientação da Corte Cidadã quanto ao tema, embora coincida com a conclusão assentada no sentido da impossibilidade de menores de 18 anos, mesmo que emancipados ou com altas habilidades, anteciparem a conclusão de sua educação básica, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior, sofreu modulação de efeitos que permite aplicar ao caso (liminar favorável à impetrante concedida em 09/2022 e confirmada em sentença proferida em 05/2023) a teoria do fato consumado
. 4. Recurso conhecido e provido.
Sentença concessiva da segurança confirmada em sede de remessa necessária
. (TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50294887220228080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que
CONFIRMO
a sentença sujeita ao reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)